Tribunal: TJMT
Processo: 0011114-05.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011114-05.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL LUCAS GAUDIE LEI DA SILVA - CPF: 022.329.921-95 (EMBARGANTE), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade rejeitou os embargos

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE - PREQUESTIONAMENTO - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

“Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016).

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por GLGLDS, contra o acórdão unânime desta E. Câmara que
deu provimento
ao recurso do Estado de Mato Grosso, afim de reconhecer que os honorários sucumbências deverão ser 50% para cada parte, ficando suspensa a exigibilidade em face da apelada em razão de ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º do CPC), e, em remessa necessária,
retificou a sentença
do juízo
a quo
para reduzir a condenação honorária, para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-a seus demais termos.
.

Nas razões de ID n. 17577957, o embargante sustenta que houve omissão quanto a redução dos honorários sucumbenciais e as regras prequestionadas no julgado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência, no julgamento impugnado, de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.

No caso, a embargante, em suas razões, afirma que houve omissão quantos as regras prequestionadas, inerente a redução dos honorários sucumbenciais.

Não obstante as alegações trazidas, razão não assiste ao embargante, veja-se o trecho do acórdão:

“(...)
No tocante aos honorários sucumbenciais, diante da procedência parcial do pedido, reconheço que estes devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre os litigantes, observado “o número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.” (STJ – REsp 1166877/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 22/10/2012).

No presente caso, em síntese a parte autora formulou os pedidos da inicial, requerendo a condenação do Estado de Mato Grosso, para fornecer atendimento médico domiciliar (Home-Care) e indenização a título de dano moral.

O juiz a quo, concedeu a tutela antecipada e confirmou em sentença o fornecimento de Home-Care, recusando o pedido de dano moral.

Nessa vertente, a distribuição do ônus de sucumbência não se mostra razoável, pois o direito do autor (ora apelado) sucumbiu em 50% (cinquenta por cento).

Assim, a sentença deve ser reformada para que sejam a apelante e apelado condenadas ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e honorários advocatícios.

No que diz respeito aos honorários sucumbências, insta consignar que, ao julgar o pleito em primeira instância o magistrado singular, condenou o requerido (ora apelante) ao pagamento de honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

No entanto, levando em consideração a natureza da causa, verifico que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de honorários advocatícios, se mostra equitativo e satisfatório a remunerar o serviço prestado pelo causídico, notadamente a questão não traz complexidade que justifique o valor arbitrado. Valor este rateado pelas partes.

”

Desse modo, não há qualquer omissão, pois analisado e julgado com base nos documentos constantes dos autos, não havendo o que se falar em necessário aclaramento do
decisum
embargado.

O desprovimento do agravo conta com fundamentação clara e hígida, nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.
”

(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (destaquei)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ademais, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

“[...]
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei.
Nos termos da jurisprudência deste STJ, não se exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável (STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/04/2008). [...].”
(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 132894/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2015). (destaquei)

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020